Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0735397-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODIMAR LOPES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o transcurso do prazo para o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 54263438), intime-se o autor para informar se realizou a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, esclarecendo sobre o interesse recursal.